Tribunal: TJDFT
Processo: 0706434-17.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No presente caso, as declarações da vítima juntamente com a prova pericial, estabelecem de forma incontestável que o réu cometeu o delito de lesão corporal contra sua ex-companheira, não havendo se falar em absolvição.

2. Pequenas divergências constantes nas declarações da vítima prestadas na fase inquisitiva e judicial, não as tornam contraditórias, principalmente no caso em análise, pois os relatos se mostram firmes no ponto essencial.

3. Recurso conhecido e desprovido.